Tribunal: TJDFT
Processo: 0717075-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VALOR PAGO À ASSOCIAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL DA UNIDADE IMOBILIÁRIA ADQUIRIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLAREZA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade da Cláusula a décima primeira “caput” do Ato Cooperativo celebrado entre as partes em 20/02/2018, e CONDENAR a ré a: 1) PAGAR à autora, a título de repetição de indébito, a quantia de R$ 24.000,00, já em dobro; 2) entregar à autora as seis notas promissórias, no valor de R$ 1.000,00 cada uma, que recebeu, sob pena de fixação de multa diária, a qual desde já estabeleço em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, não descartada a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos. E, julgou improcedente o pleito restante. Em suas razões, a recorrente alega que o valor exigido é utilizado para custear os gastos com projetos, com despesas administrativas relacionadas à participação no edital de chamamento para produção de unidades habitacionais, bem como para custear despesas de manutenção da Associação e despesas cartorárias. Afirma que anexo junto à contestação cópia dos recebidos com a assinatura do namorado da recorrida, bem como que não possui o recibo de duas notas promissórias, mas que se dispõe a dar o recibo de quitação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se ao caso a Súmula n. 602 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”.
IV. Na origem, a autora relata que, em 2018, assinou um documento chamado de “Ato Cooperativo”, em que acreditava tratar-se de contrato para aquisição de uma unidade imobiliária. Narra que o valor de aquisição do imóvel pelo referido ato cooperativo corresponde a R$ 12.000,00 de entrada, a título de integralização de capital correspondente à unidade, dentre outros e R$ 137.000,00 a ser financiado junto à instituição financeira. Afirma que ao assinar o financiamento com a Caixa Econômica Federal constatou que o imóvel estava sendo adquirido diretamente do Distrito Federal e não da Associação e o valor financiado correspondeu ao valor integral do imóvel (R$ 137.025,00).
V. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, “é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Ou seja, o fornecedor deve prestar ao consumidor todas as informações pertinentes à relação jurídica de forma clara, correta e precisa, de modo que o consumidor tenha, efetivamente, o direito de fazer uma escolha consciente e de ver atendidas as suas expectativas.
VI. No caso, a Cláusula Décima Primeira do Ato Constitutivo dispõe que o associado pagará à associação a importância de R$ 12.000,00, a título de integralização de capital, correspondente a unidade adquirida, bem como o valor correspondente ao projeto técnico e outros. Na mesma cláusula, no parágrafo primeiro, dispõe que a unidade habitacional terá o valor individual de R$ 137.000,00.
VII. Assim, ao consignar que a importância seria paga a título de integralização de capital, correspondente a unidade adquirida, revela-se razoável a interpretação de que o valor pago irá integrar o valor total do imóvel. Qualquer outra interpretação demandaria que a parte ré comprovasse que a parte autora possuía ciência inequívoca, o que não ocorreu. Portanto, a sentença deve ser mantida.
VIII. Quanto às notas promissórias, eventual impossibilidade de restituição à parte autora deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.